Tribunal: STJ
Processo: 0124782-17.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1085559 - SC(2026/0124782-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO IANZER DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES BLANK - SC064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ - SC
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
HABEAS
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, em razão da incompetência do Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça para processar e julgar o
impetrado contra ato de juiz
writ
de primeiro grau e em virtude da deficiência na instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça possui competência para processar e julgar
impetrado
habeas corpus
contra ato de juiz de primeiro grau, considerando a ausência de análise da
matéria pelo Tribunal de origem e a inexistência de enquadramento nas
hipóteses de competência originária previstas na Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme
habeas corpus
disposto no
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
c
4. A apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sem análise
prévia pelo Tribunal de origem, configuraria supressão de instância, o que
não se admite.
5. A regularização da instrução processual e os argumentos apresentados no
agravo regimental não foram suficientes para desconstituir os fundamentos da
decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56963029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f8487d05-f375-4c54-a9a0-d0fe1d934536

Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f8487d05-f375-4c54-a9a0-d0fe1d934536

AgRg no HABEAS CORPUS No 1085559 - SC(2026/0124782-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO IANZER DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES BLANK - SC064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ - SC
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
HABEAS
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, em razão da incompetência do Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça para processar e julgar o
impetrado contra ato de juiz
writ
de primeiro grau e em virtude da deficiência na instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça possui competência para processar e julgar
impetrado
habeas corpus
contra ato de juiz de primeiro grau, considerando a ausência de análise da
matéria pelo Tribunal de origem e a inexistência de enquadramento nas
hipóteses de competência originária previstas na Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme
habeas corpus
disposto no
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
c
4. A apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sem análise
prévia pelo Tribunal de origem, configuraria supressão de instância, o que
não se admite.
5. A regularização da instrução processual e os argumentos apresentados no
agravo regimental não foram suficientes para desconstituir os fundamentos da
decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO IANZER DA COSTA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
, com fundamento
habeas corpus
na manifesta ausência de competência deste Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso
I, alínea "c", da Constituição Federal) e em virtude da deficiência na instrução dos autos.
Documento eletrônico VDA56698131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 64ae2a83-a190-4ce7-9282-03801c8036b8

Consta dos autos que o agravante foi condenado, em juízo de primeiro grau, à
pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 485 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006
No
, o impetrante sustentou, em síntese, a ocorrência de constrangimento
writ
ilegal na sentença que negou o direito do agravante de recorrer em liberdade.
Aduziu as condições pessoais favoráveis do recorrente, considerando a
primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Alegou, ainda, que o agravante possui
diagnóstico de transtorno de ansiedade, fazendo uso de medicação controlada.
Ressaltou que a prisão perdura há 74 (setenta e quatro) dias. Afirmou que a
quantidade de droga apreendida não justifica a manutenção da custódia cautelar,
sobretudo considerando a imposição de regime semiaberto.
Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Nas razões do presente recurso, a defesa apresenta o decreto prisional
originário para sanar o vício apontado na decisão agravada. Sustenta a competência do
STJ para analisar o feito, ao argumento de que a exigência de esgotamento de instância
configura obstáculo ao direito de locomoção do agravante. Reitera, em síntese, os
argumentos do
.
writ
Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o provimento do
decisum
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, embora o recorrente tenha sanado o vício na instrução
processual, a irresignação não prospera.
Com efeito, como ressaltado na decisão monocrática, o
se volta
habeas corpus
contra ato de Juiz de primeiro grau, hipótese que não se amolda à competência originária
deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
alínea "c", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
No caso, o
deveria ter sido encaminhado à autoridade jurisdicional
writ
hierarquicamente superior ao órgão apontado como responsável pelo suposto
constrangimento ilegal, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob
pena de supressão de instância.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
Documento eletrônico VDA56698131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 64ae2a83-a190-4ce7-9282-03801c8036b8

UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com pedido liminar, por manifesta
incompetência do Superior Tribunal de Justiça, em impetração dirigida
contra ato de Juízo de primeira instância, no âmbito de ação penal em que já
houve trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça
detém competência, à luz do
I, "c", da Constituição Federal, para
art. 105,
processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro
grau; e (ii) saber se é admissível a impetração de habeas corpus, após o
trânsito em julgado da ação penal, como sucedâneo de revisão criminal ou
de recurso próprio, para discutir a dosimetria da pena e a incidência da
minorante prevista no
§ 4o, da
, na ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
alínea "c", da Constituição Federal limita a
art. 105, inciso I,
competência do Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar
habeas corpus, aos casos em que o ato coator emane de Tribunal sujeito à
sua jurisdição ou de Ministro de Estado, o que afasta a competência desta
Corte quando o ato é praticado por juiz singular.
4. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 210
autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus nas hipóteses
de manifesta incompetência, hipótese configurada na impetração dirigida
contra decisão de Juízo de primeiro grau.
5. O agravo regimental não impugna de modo específico e idôneo o
fundamento central da decisão agravada, restrito à incompetência absoluta
desta Corte, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sobre a dosimetria
da pena e a incidência da minorante do
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
os quais não podem ser examinados diante do óbice competencial.
6. Mesmo que se superasse, em tese, o fundamento da incompetência, o
habeas corpus não poderia ser conhecido, pois a ação penal já transitou em
julgado, assumindo a impetração nítido caráter substitutivo de revisão
criminal.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal ou de recurso próprio após o trânsito em julgado da
condenação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, situação não
evidenciada de plano no caso concreto.
8. Inexistindo competência desta Corte e não se verificando flagrante
ilegalidade que autorize mitigação da vedação ao uso do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, mostra-se desnecessário o exame do
mérito das alegações relativas à dosimetria da pena e à incidência da causa
de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56698131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 64ae2a83-a190-4ce7-9282-03801c8036b8

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o
indeferimento liminar do habeas corpus por manifesta incompetência do
Superior Tribunal de Justiça e por inadmissibilidade do writ como sucedâneo
de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência, à luz do art. 105,
I, "c", da Constituição Federal, para processar e julgar habeas corpus
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau.
2. O relator pode indeferir liminarmente o habeas corpus, com fundamento
no
do Regimento Interno do STJ, quando evidenciada a manifesta
art. 210
incompetência da Corte.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal ou de recurso próprio após o trânsito em julgado da condenação,
salvo em situações de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210;
,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STJ e do
STF sobre a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal ou de recurso próprio após o trânsito em julgado da condenação
(sem indicação específica de precedentes no voto).
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.013.975/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
10/3/2026,
17/3/2026;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o habeas corpus contra ato proferido por Juiz de primeiro grau,
não se constata a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar
o pedido.
2. O
I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o ato
coator for oriundo de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica
na situação em questão.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois o habeas corpus não é remédio processual adequado para
postular a restituição de bem apreendido, uma vez que não se trata de
questão que afeta, de maneira atual o potencial, a liberdade de locomoção
do agravante.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.035.616/RS,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada que aplicou
corretamente o óbice da supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 64ae2a83-a190-4ce7-9282-03801c8036b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.085.559 / SC
Número Registro: 2026/0124782-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0048020260000217 48020260000217 50002080220268240564 50016106420268240000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME FERNANDES BLANK
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES BLANK - SC064156
IMPETRADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ - SC
PACIENTE
: BRUNO IANZER DA COSTA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO IANZER DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME FERNANDES BLANK - SC064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ - SC
TERMO
Documento eletrônico VDA56937125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 05ace715-1af4-45de-9682-cad9a496609b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 05ace715-1af4-45de-9682-cad9a496609b